Tribunal: TJDFT
Processo: 0736157-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
1. É obrigatória a cobertura do atendimento pelos planos de saúde nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, de acordo com o disposto na Lei n. 9.656/98.
2. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de emergência em leito de UTI sob a alegação de ausência de cumprimento do prazo de carência constante do contrato.
3. A discussão a respeito de eventual doença preexistente à contração exige dilação probatória, a ser examinada no momento processual oportuno, de modo que não constitui óbice à internação de emergência.
4. Uma vez preenchidos os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado e quanto à presença de risco de dano, deve ser concedida a tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.